Tribunal: TJDFT
Processo: 0037538-07.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037538-07.2004.8.07.0001 RECORRENTE: HOTEL NACIONAL S/A RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 535 do CPC/1973, vigente à época da prolação do v. acórdão embargado, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Constatadas omissões no v. acórdão, quanto à análise de questões levantadas pelas partes litigantes nos recursos de apelação interpostos, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. 3. Recursos de Embargos de Declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil de 1973, bem como 434 e 435, estes do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que, ao contrário da determinação da Corte Superior, a turma julgadora, no rejulgamento dos embargos de declaração, não se manifestou sobre a juntada extemporânea de documentos indispensáveis para a propositura da ação monitória; c) artigos 39, incisos V e X, e 40, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 373 do CPC, aduzindo que não há provas aptas a embasar o crédito perseguido; d) artigos 145, 333, inciso II, 400 e 420, todos do CPC/1973, e 156, 373, inciso II, 442 e 464, estes do CPC/2015, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral; e) artigos 397 do Código Civil, 291 do CPC/1973 e 240 do CPC/2015, indicando irregularidades do laudo pericial e equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 145, 333, inciso II, 396, 397, 400 e 420, todos do CPC/1973; 156, 373, 434, 435, 442 e 464, estes todos do CPC/2015; bem como 39, incisos V e X, e 40, ambos do CDC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à aptidão dos documentos apresentados para instruir a ação monitória decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO. PROVA ESCRITA. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo analisa os argumentos de forma clara e suficientemente fundamentada. 2. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que os contratos de abertura de crédito e documentos acostados são suficientes para propositura da ação monitória. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1499387/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao apontado malferimento dos artigos 397 do CC, 291 do CPC/1973 e 240 do CPC/2015, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1778399/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 24/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009